Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO LEGAL. ENTE FEDERADO PARCIALMENTE VENCIDO. DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.
2. Embora o Distrito Federal seja isento do recolhimento de custas por força do Decreto-lei no 500/1969, esta circunstância não o exime de reembolsar as despesas adiantadas pela parte contrária, quando parcialmente vencido, consoante o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 9.289/96.
3. Ainda que para fins de prequestionamento os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
4.Embargos de declaração parcialmente providos.